Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
À luz dos incisos III e IV, do artigo 144 do CPC, MANIFESTO meu impedimento para processamento e julgamento deste feito, tendo em vista que minha filha é parte credora na recuperação judicial em questão.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator